Tribunal: STF
Processo: Rcl 3932
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-21
Data de publicação: 2007-11-21

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ART. 187 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
   75/93: EXIGÊNCIA DE DOIS ANOS DE BACHARELADO EM DIREITO PARA 
   INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. DECISÃO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.040, DECLARANDO CONSTITUCIONAL 
   A EXIGÊNCIA. DECISÕES RECLAMADAS, DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, QUE 
   AFASTARAM A APLICAÇÃO DO ART. 187 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
   75/93.
1. O art. 187 da Lei Complementar nº 75/93 exige dois 
   anos de bacharelado em Direito como requisito para inscrição em 
   concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público 
   da União. Impugnado na ADI 1.040, esse dispositivo foi 
   considerado compatível com a Constituição Federal. 
2. O juiz de 
   primeiro grau afastou a referida exigência, sob a alegação de que 
   a superveniência da Emenda Constitucional nº 45/2004 retirou a 
   eficácia da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal 
   na ADI 1.040.
3. A mencionada Emenda Constitucional nº 45/2004 
   não fez cessar a eficácia da decisão prolatada na ADI 1.040, pois,
   ao estabelecer a exigência de três anos de atividade jurídica 
   como requisito para ingresso na carreira do Ministério Público, 
   ampliou o conteúdo material do art. 187 da L.C. nº 75/83, 
   robustecendo a exigência de dois anos de bacharelado nele 
   prevista.
4. As decisões reclamadas ofenderam a autoridade da 
   decisão proferida na ADI 1.040, motivo pelo qual a reclamação é 
   procedente.